Tribunal: STF
Processo: RE 1592755
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:

“PREVIDENCIÁRIO – REMESSA OFICIAL. APELAÇÃO DO INSS – APOSENTADORIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA – REQUISITOS CUMPRIDOS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE OFÍCIO –- FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 4º, II CPC/15 – HONORÁRIOS RECURSAIS - REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS. 1. A hipótese é de remessa oficial e apelação do INSS que diverge da r. sentença em ação objetivando a concessão de aposentadoria por idade da pessoa com deficiência desde a data do requerimento administrativo, em 02/07/2019 (evento 1, DOC14). A r. sentença condenou a autarquia apelante à concessão do benefício na forma requerida e ao pagamento das parcelas em atraso corrigidas monetariamente, desde o vencimento de cada parcela e acrescidas de juros de mora, desde a citação, de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Condenou, ainda, o INSS ao pagamento de honorários periciais e honorários advocatícios a serem apurados por ocasião da liquidação do julgado. 2. A autarquia apelante requer a reforma integral da sentença sustentando que a análise fático jurídica da deficiência deve seguir metodologia própria de competência de profissionais habilitados; não existindo nos autos constatação pela perícia médica do Juízo de que o autor atenda aos requisitos para a concessão do benefício pleiteado. 3. O benefício da aposentadoria da pessoa com deficiência foi regulamentado pela Lei Complementar nº 142/2013, dispondo o art. 2º: "Para o reconhecimento do direito à aposentadoria de que trata esta Lei Complementar, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas". Em relação aos requisitos a serem cumpridos pelo segurado com deficiência para sua inativação por tempo de contribuição ou por idade, a LC nº 142/13 dispõe em ser art. 3º, notadamente, pela redução do tempo de contribuição e/ou da idade, além da condição de deficiente 4. No caso em análise, o autor requereu administrativamente o benefício de aposentadoria por idade à pessoa com deficiência em 02/07/2019, contando com 60 (sessenta) anos de idade e 21 (vinte e um) anos, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de tempo de contribuição (fls.05/06, evento 9, DOC2). 5. Em que pese o I Perito não considerar que o quadro apresentado pelo autor se enquadre no conceito de deficiência, a Lei nº 14.126/21, classificou a visão monocular como deficiência sensorial. Ademais, de acordo com o disposto no art, 3º, IV da LC 142/2013; como também com § do 1º, art. 70-C do Decreto nº 3.048/99, por restar cumprido o tempo mínimo de contribuição e ter o autor 60 (sessenta) anos à data do requerimento, o benefício pleiteado lhe é devido, “independentemente do grau de deficiência”. Destarte, não assiste razão à autarquia apelante, fazendo jus o autor ao benefício pleiteado na forma estabelecida na r. sentença. 6. No que tange aos juros e a correção monetária sobre as parcelas em atraso, observada a prescrição quinquenal, deverão ser calculados na forma prevista no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, que já contempla tanto o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema 810) quanto do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Tema 905), sem prejuízo de aplicação de legislação superveniente relativa aos cálculos. Adicionalmente, deve ser aplicado o Enunciado 56 da Súmula deste Tribunal Regional da 2ª Região, que dispõe que: “É inconstitucional a expressão ‘haverá incidência uma única vez’, constante do art. 1°-F da Lei N° 9.494/97, com a redação dado pelo art. 5° da Lei 11.960/2009”. 7. Tratando-se de sentença proferida na vigência do CPC/15, o percentual de honorários advocatícios devidos pelo INSS deverá ser fixado sobre o valor da condenação por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, caput e §§ 2° e 3° e 4º do CPC. 8. Ante a sucumbência recursal da autarquia previdenciária, aplica-se o §11 do art. 85 do CPC, razão pela qual deve ser condenada ao pagamento de honorários recursais, em percentual, a ser fixado por ocasião da liquidação do julgado, consoante o § 4º, II do art. 85 do CPC. 9. Remessa oficial e apelação do INSS desprovidas.” (Apelação cível nº 5002842-71.2020.4.02.5108/RJ, 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Rel. Des. Flavio Oliveira Lucas, j. 14.11.22)

Opostos embargos de declaração, foram providos sem atribuição de efeitos infringentes, nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS – APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 14.126/21. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração se prestam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para efeito de sanar eventuais vícios processuais do julgado, tais como contradição, obscuridade ou omissão e, ainda, para corrigir erro material ou erro de fato, caso existente, mas não operam, via de regra, efeitos infringentes, o que só acontece, excepcionalmente, em situações em que a correção de um desses vícios mencionados resulte, necessariamente, em modificação do julgado consoante a legislação processual vigente - Código de Processo Civil - Lei 13.105/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material (art. 1022 e incisos). 2. Nas razões de embargos declaratórios a autarquia atribui vício de omissão ao v. acórdão por não ter se pronunciado especificamente acerca da perda da qualidade de segurada do RGPS tendo em vista que o benefício recebido pela autora entre 2012 e 2018 se deu por força de antecipação de tutela posteriormente revogada. 3. De fato, assiste razão à embargante. Quanto à conclusão pericial, embora ateste que o autor é portador de “Cegueira em um olho (H54.4)”, não enquadra a patologia no conceito de deficiência. Todavia, não restam dúvidas de que aquele que é cego de um olho possui algum grau de deficiência. Nesse sentido, a Súmula 377 do STJ, desde 2009, preconiza que o portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes, equiparando a visão monocular à deficiência visual. Na seara tributária, o entendimento firmado abrange os portadores de cegueira monocular no benefício de isenção do IRPF, seguindo-se a máxima interpretativa segundo a qual onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo. Igualmente, o sistema previdenciário concedeu proteção especial aos portadores de cegueira, ao incluí-la no rol do art. 1º da Portaria Ministerial MPAS/MS 2.998/2001, elencando as doenças graves que dispensam carência para concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Destarte, considerando que o legislador previu uma gradação de rigor nos critérios de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição de acordo com a intensidade da deficiência - graus leve, moderado e grave, conforme incisos I, II e III do art. 3º da Lei Complementar 142/2013, ao mesmo tempo prevê uma modalidade de aposentação por idade, independentemente do grau de deficiência - inciso IV do mesmo dispositivo, sendo este último o caso dos autos. 4. Cabe salientar que, não obstante assista razão ao embargante no que se refere à atribuição de eficácia retroativa à Lei 14.126/21, ante os precedentes acima mencionados, aliados ao princípio interpretativo da máxima eficácia dos direitos fundamentais – art. 5º, §§ 3º e 4º c/c art. 6º, caput, todos da Constituição Federal, é de se concluir pelo direito do autor ao benefício pleiteado, desde a data do requerimento administrativo. 5. Embargos de declaração providos sem a atribuição de efeitos infringentes.” (Apelação cível nº 5002842-71.2020.4.02.5108/RJ, 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Rel. Des. Flavio Oliveira Lucas, j. 10.04.23)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “O acórdão deu eficácia retroativa à Lei 14.126/2021, tendo condenado o INSS a implantar uma aposentadoria com início em 2/7/2019 (DIB fixada na sentença, mantida sem reforma pelo acórdão recorrido), ou seja, a aposentadoria seria devida por força da Lei 14.126/2021 mesmo antes do advento dessa lei, cuja vigência foi iniciada somente em 23/3/2021.”
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“No caso em análise, o autor requereu administrativamente o benefício de aposentadoria por idade à pessoa com deficiência em 02/07/2019, contando com 60 (sessenta) anos de idade e 21 (vinte e um) anos, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de tempo de contribuição (fls.05/06, evento 9, DOC2). 
Quanto à aferição da incapacidade, a perícia médica do Juízo ( evento 22, DOC1) atesta que o periciado é portador de “Cegueira em um olho” (H54.4) e “Ambliopsia por anopsia” concluindo que “O quadro identificado nesta perícia define a parte autora como portadora de visão monocular, mas não causa incapacidade laborativa para a função declarada por ela como exercida, porque o exercício dessa função é compatível com visão monocular, assim como não gera impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (Lei n.º 8.742/93, art. 20, § 2.º), visto que sua eficiência visual do olho esquerdo é de 100%, e a binocular está calculada em 75%. Com a acuidade visual atual, a parte autora é capaz de executar as atividades do cotidiano, incluindo aquelas no âmbito de sua residência, de forma independente, por isso não foi identificada nesta perícia necessidade de ajuda permanente de terceira pessoa para essas atividades. Por ser capaz de interpretar situações e tomar decisões de forma independente, a parte autora não tem impedimentos para os atos da vida civil. O quadro oftalmológico não tem nexo causal com a atividade laborativa exercida pela parte autora, e se manifesta de forma objetiva e subjetiva.” 
O Expert informa que a patologia é de causa congênita. 
Em que pese o I Perito não considerar que o quadro apresentado pelo autor se enquadre no conceito de deficiência, a Lei nº 14.126/21, classificou a visão monocular como deficiência sensorial: 
“Art. 1º Fica a visão monocular classificada como deficiência sensorial, do tipo visual, para todos os efeitos legais. Parágrafo único. O previsto no § 2º do art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), aplica-se à visão monocular, conforme o disposto no caput deste artigo.” 
Ademais, de acordo com o disposto no art, 3º, IV da LC 142/2013; como também com § do 1º, art. 70-C do Decreto nº 3.048/99, por restar cumprido o tempo mínimo de contribuição e ter o autor 60 (sessenta) anos à data do requerimento, o benefício pleiteado lhe é devido, “independentemente do grau de deficiência”. 
Destarte, não assiste razão à autarquia apelante, fazendo jus o autor ao benefício pleiteado na forma estabelecida na r. sentença.” (e-doc 114)
“Quanto à conclusão pericial, embora ateste que o autor é portador de “Cegueira em um olho (H54.4)”, não enquadra a patologia no conceito de deficiência. Todavia, não restam dúvidas de que aquele que é cego de um olho possui algum grau de deficiência. 
Nesse sentido, a Súmula 377 do STJ, desde 2009, preconiza que o portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes, equiparando a visão monocular à deficiência visual. 
Na seara tributária, o entendimento firmado abrange os portadores de cegueira monocular no benefício de isenção do IRPF, seguindo-se a máxima interpretativa segundo a qual onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo. 
Igualmente, o sistema previdenciário concedeu proteção especial aos portadores de cegueira, ao incluíla no rol do art. 1º da Portaria Ministerial MPAS/MS 2.998/2001, elencando as doenças graves que dispensam carência para concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. 
Destarte, considerando que o legislador previu uma gradação de rigor nos critérios de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição de acordo com a intensidade da deficiência - graus leve, moderado e grave, conforme incisos I, II e III do art. 3º da Lei Complementar 142/2013, ao mesmo tempo prevê uma modalidade de aposentação por idade, independentemente do grau de deficiência - inciso IV do mesmo dispositivo, sendo este último o caso dos autos. 
Cabe salientar que, não obstante assista razão ao embargante no que se refere à atribuição de eficácia retroativa à Lei 14.126/21, ante os precedentes acima mencionados, aliados ao princípio interpretativo da máxima eficácia dos direitos fundamentais – art. 5º, §§ 3º e 4º c/c art. 6º, caput, todos da Constituição Federal, é de se concluir pelo direito do autor ao benefício pleiteado, desde a data do requerimento administrativo.” (e-doc 139)

O Tribunal de origem entendeu que o autor já havia preenchido os requisitos para a aposentação por idade, independentemente do grau de deficiência, prevista no art. 3º, IV, da Lei Complementar 142/2013. A controvérsia, portanto, foi decidida com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 142/2013) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis na sede extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Revisão de aposentadoria especial. Requisitos. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. A decisão recorrida entendeu que a revisão das premissas sobre o preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial demandaria o reexame de fatos e provas e a interpretação de legislação infraconstitucional. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a questão ora sob análise acerca do preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial exige o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de legislação infraconstitucional. III. Razões de decidir 3. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem para o reconhecimento da aposentadoria especial demandaria o exame da moldura fática e da legislação infraconstitucional aplicável. 4. A análise de fatos e provas, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional, torna oblíqua e reflexa eventual ofensa constitucional, inviabilizando o conhecimento do recurso extraordinário. 5. Incide, no caso, o entendimento consolidado nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, que vedam o reexame de provas e a interpretação de legislação local ou infraconstitucional em sede de recurso extraordinário. 6. As razões apresentadas no agravo interno não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. IV. Dispositivo [...] 8. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1587591 AgR-segundo, minha relatoria, Primeira Turma, DJe17-04-2026)
“Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Aposentadoria por idade. Carência mínima de 180 contribuições. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário manejado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que manteve a improcedência do pedido de concessão de aposentadoria por idade urbana, ao fundamento de que não foi cumprido o requisito legal de carência mínima de 180 contribuições, previsto no art. 25, II, da Lei 8.213/1991, entendimento mantido mesmo após a vigência da Emenda Constitucional 103/2019. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a regra de transição prevista no art. 18 da Emenda Constitucional 103/2019 teria derrogado tacitamente a exigência de carência prevista no art. 25, II, da Lei 8.213/1991 para a concessão da aposentadoria por idade urbana; e (ii) saber se a controvérsia possui natureza eminentemente constitucional, de modo a afastar a aplicação da Súmula 279/STF e permitir o processamento do recurso extraordinário. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional e do acervo probatório, concluiu que a recorrente não cumpriu a carência mínima de 180 contribuições mensais, requisito que permanece exigível mesmo após a EC 103/2019. A alteração constitucional introduziu novos parâmetros de idade e tempo de contribuição, mas não suprimiu a necessidade de carência estabelecida em lei. 4. Para modificar esse entendimento, seria necessário reexaminar provas e interpretar normas infraconstitucionais, o que é vedado na via do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Ademais, eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta ou reflexa, em consonância com o que foi assentado no tema 766 da repercussão geral, que reconhece a ausência de repercussão geral em hipóteses de discussão sobre requisitos de benefícios previdenciários.” (RE 1550347 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17-09-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente